Tribunal: TJDFT
Processo: 0709528-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO AOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PERITO MÉDICO. ESPECIALIDADE EM PSIQUIATRIA. AFERIÇÃO DE INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O SERVIÇO MILITAR. REDUÇÃO OU DESIGNAÇÃO DE NOVO PERITO. NÃO CABIMENTO. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A impugnação da proposta de honorários periciais supõe a censura mediante a apresentação de dados específicos, técnicos e concretos, não sendo suficientes, em regra, exortações genéricas, tampouco a menção, como parâmetro, ao preço regularmente cobrado em perícias realizadas em outros processos judiciais, que não guardam semelhanças entre si.
2. Não existem, no ordenamento jurídico, parâmetros objetivos para a fixação de honorários periciais, devendo o magistrado levar em conta, entre outros fatores, a estimativa apresentada pelo próprio perito, a complexidade do trabalho, o tempo requerido para sua realização, a necessidade de deslocamento, a natureza dos quesitos apresentados e a expressão pecuniária do direito controvertido, os quais devem estar permeados pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
3. Fixado valor que atende aos sobreditos parâmetros, o qual não se revela exorbitante e nem destoa da quantia ordinariamente reconhecida como razoável e apropriada pela jurisprudência desta Corte, não há que se falar em necessidade de sua redução ou designação de novo perito, devendo ser mantido o quantum fixado em primeira instância.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.